Tribunal: STF
Processo: MS 38689
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rosilene Oran Barros de Menezes impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Tribunal de Contas da União (TCU)



    Segundo narra, foi notificada pela Seção de Veteranos e Pensionistas – Comando da 12ª Região Militar –, Região Mendonça Furtado, para se manifestar acerca de eventual cumulação de pensão militar com uma pensão civil e um provento. Aduz que, após apresentar defesa, “obteve resolução desfavorável”.



    Noticia que apresentou recurso administrativo perante a referida seção, que, todavia, foi indeferido.  



    Afirma que recebe benefícios de fontes distintas. Diz que a pensão militar não se confunde com as outras duas, pois uma decorre de aposentadoria por tempo de contribuição (RGPS) e a outra é pensão civil derivada de vínculo estatutário do seu falecido cônjuge com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).     



    Ao final, requer: 



    A concessão liminar, inaudita altera pars, para suspender a ordem administrativa emanada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, referente a suspensão de pagamento da pensão militar (Lei n. 3.765/60), Prec/CP 98-3440781, percebida pela Impetrante Rosylene Oran Barros de Menezes, sem a exigência de caução, fiança ou depósito, conforme Lei 12.016/2009, art. 7ª, inciso III , determinando a manutenção do pagamento do indicado provento 



    Após concessão da medida liminar, seja notificada a autoridade coatora, para, querendo, prestar as informações que achar necessárias na forma do inciso I do art. 7º, da Lei n. 12.016/095 . 



    Posterior a intimação da Autoridade Coatora, seja intimado o d. Representante do Ministério Público, a opor manifestação, firme no art. 12 da Lei 12.016/20096 . 



    Requer, a concessão da assistência judiciária integral e sem custas, conforme CF, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, bem como, CPC, art. 98, dando à causa o valor de R$1.000,00, meramente para efeitos fiscais. 



    Por fim, requer a procedência do pedido, com a declaração do presente remédio heroico, confirmando a medida liminar, tornando-a definitiva. 



    É o relatório. Decido.



    2.  Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Consoante entendimento firmado por este Supremo, as deliberações da Corte de Contas de caráter genérico, impessoal e abstrato não podem ser impugnadas pela via do mandado de segurança pelos interessados diretamente. Nesse sentido, MS 38.268, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de novembro de 2021; e MS 27.799, ministra Rosa Weber, DJe de 2 de outubro de 2019.



    Este é o caso em análise.



    Observo que, na notificação encaminhada pelo órgão do Exército à impetrante, consta a informação de que a constatação de indícios de cumulação indevida de benefício foi obtida após auditoria realizada tanto pelo TCU como pelo próprio órgão de direção e controle interno do Exército.  



    A narração dos fatos contidos na peça inicial revela o inconformismo com os fundamentos consignados pela Seção de Veteranos e Pensionistas - Comando da 12ª Região Militar - no exame do recurso administrativo apresentado pela impetrante. 



    Desse modo, entendo que eventual vulneração de direitos subjetivos da autora da ação mandamental não decorreu de ato direto, concreto e individualizado realizado pelo TCU, haja vista que a decisão impeditiva de acumulação do pagamento de pensão militar com mais dois benefícios distintos foi tomada por órgão do Exército.  



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV), ficando prejudicado o pedido de liminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator